Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do processo n.o 0701133-05.2021.8.07.0010 proposto contra MARCO ANTÔNIO SILVA DINIZ e ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ (agravados/executados), que indeferiu a o pedido de penhora de 50% do imóvel, nos seguintes termos: (...) Trata-se de cumprimento provisório de sentença, conforme regime previsto no art.520 do NCPC. A parte credora solicitou a penhora de 50% do imóvel descrito na matrícula de no 143174 (ID 92141441). No entanto, da análise da matrícula acostada aos autos, depreende-se que já existe penhora de 50% do imóvel, conforme R.2-143174. Há ainda, hipoteca judicial do imóvel em favor de ação reivindicatória descrita no R3.143174. Ailon e Carmencita casaram-se em 1963, com comunhão universal de bens (ID 92141432). A princípio, a meeira pode ser responsável legal pela dívida nos limites de sua meação, conforme disposto no art. 1.667 do Código Civil, segundo o qual “o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”, no entanto, a viúva não compõe o polo passivo da presente demanda, o que impossibilita a penhora de sua meação no presente cumprimento. Dessa maneira, indefiro o pedido de ID 92141431. Acerca do pedido de transferência dos valores bloqueados no ID 88797444, tratando-se de cumprimento provisória de sentença, é necessária a prestação de caução idônea para que seja deferido o levantamento dos valores bloqueados judicialmente, o que não ocorreu nos autos, razão pelo qual indefiro o pedido. Assim, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão dos autos. Manifeste-se ainda quanto à hipoteca. (...) Em suas razões recursais, em suma, a parte agravante afirma que a decisão recorrida viola o art. 797 e o art. 908, ambos do CPC, uma vez que se realiza a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, podendo recair mais de uma penhora sobre o mesmo bem, conservando cada credor o seu título de preferência. Assevera que não obstante já existir uma penhora sobre os 50% do imóvel indicado, por força do art. 797, parágrafo único, c/c o art. 908 do CPC, é possível mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Discorre ser perfeitamente cabível a penhora de bem imóvel por dívida do espólio, mesmo que a viúva, casada sob o regime da comunhão universal de bens, não seja parte no processo, devendo ser observada a sua intimação da penhora, assim como ser reservada sua quota-parte no produto da alienação judicial do bem. Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que se efetive a penhora do imóvel da matrícula no 143.174 (Id 92141441), ou, sucessivamente, a penhora do imóvel da matrícula no 134.416 (Id 90514974), assim como a intimação da penhora da Sra. Carmencita Rosália Albernas Diniz, no SHIS QL 06, Conjunto 08, Lote 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71620-085, conforme art. 842 do CPC. Preparo (ID 28287453). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a análise do confronto da questão acerca da possibilidade, ou não, de penhora de bem imóvel, nos moldes delineados pela parte agravante, demanda o prudente confronto das questões vertidas e a verticalização da cognição com o processamento do recurso, na medida em que não se identifica risco patente da demora que pudesse suplantar o regular contraditório. Dito de outro modo, reputo não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora